Tribunal: TJMT
Processo: 1019867-81.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019867-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Tratamento da Própria Saúde, Interesse Particular, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - CPF: 041.819.021-61 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE MATOS - CPF: 156.105.431-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Luiz Antônio de Matos
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da
ação de cobrança de licença prêmios e terço de férias
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Assegura que “
em 29 de dezembro de 2017 o agravante propôs ação de cobrança de licença prêmios e terço de férias em face do Estado de Mato Grosso
”, a qual foi sentenciada e “
transitou em julgado em 28/09/2018
”.

Assevera que após o trânsito em julgado “
passou à fase de liquidação de sentença
” com posterior homologação dos cálculos e, inclusive, “
os autos de precatório já foi devidamente processado e concluído para ingresso na fila de pagamento da Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso conforme processo nº 1005299-60.2020.8.11.0000
”.

Afiança que “
foi manifestado junto aos autos requerimento de cumprimento de sentença em relação ao pagamento dos honorários advocatícios
”, todavia, equivocadamente, o juízo de primeira instância determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 60979507).

Não há contrarrazões (Id. 68412574).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 68969976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...]
Cuida-se de ação cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Segundo decidido pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), ‘compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial’.

O entendimento firmado foi ratificado por ocasião do julgamento do Conflito Negativo de Competência n. 0085563-23.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), quando a Seção de Direito Público do TJMT afirmou que ‘a Lei n. 12.153/2009 prevê 02 (dois) critérios para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública - o valor da causa e a matéria. Logo, cabe ao Juizado apreciar as demandas em que o valor atribuído à causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos’.

Ainda segundo a jurisprudência do TJMT, ‘o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR tem por função dar ensejo à uniformidade das decisões judiciais. Em outras palavras, é uma técnica de julgamento que visa à prolação de uma decisão pelo Tribunal sobre uma questão de direito que terá caráter vinculante, para todos os órgãos do judiciário e para todas as ações em curso, bem como as que vierem a ser ajuizadas’. (IRDR n. 0085560-68.2016.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Seção de Direito Público, julgado em 20/07/2017, publicado no DJE 03/08/2017).

Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Assim, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, declaro este Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. [...] (Id. 58833967, fls. 147/148).

Luiz Antônio de Matos
propôs
ação de cobrança de licença prêmios e terço de férias
contra o
Estado de Mato Grosso
, cuja pretensão consiste no pagamento de três (3) meses de licença-prêmio e um terço constitucional de férias não gozadas
, a qual foi processada na
Primeira
Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo procedentes os pedidos insertos na inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Requerido ao pagamento de 03 meses de licenças prêmio e 1/3de férias não usufruídas, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA-E.

Sem custas. Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo do I do §3° do artigo 85 do Código de Processo Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P. I. C.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Jorge Iafelice dos Santos

Juiz de Direito (Id. 58833967, fls. 97/98).

Posteriormente, o autor requereu a liquidação de sentença, porém o Juízo declinou da competência, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para processar e julgar a pretensão:

[...]
Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, declaro este Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e determino a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Preclusa a via recursal, remeta-se ao Juízo competente. [...]. (Id. 58833967, fls. 147/148).

Todavia, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso,
compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, “
A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento
” (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar competente para processar e julgar o cumprimento de sentença o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021